Tribunal: TJDFT
Processo: 0729453-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729453-95.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLECIO RODRIGO DA CONCEICAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto porBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.contra decisão exarada peloMM. Juizde Direito da11aVara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710341-45.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de CLÉCIO RODRIGO DA CONCEIÇÃO. Nos termos da r. decisão agravada (ID99948991 na origem),od. Magistradode primeiro graunegou provimento aos embargos de declaração do agravante, mantendo íntegra a decisão anterior (ID 94246754 na origem), que indeferiu o pedido de realização de pesquisas RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que já haviam sido realizadas em 15/03/2020 e 07/05/2020, respectivamente. Ademais, consta dos autos também a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD em 06/07/2021, restando infrutíferas todas as tentativas mencionadas. Preparo regularmente recolhido (ID 28973869). Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peçasprocessuaisjuntadas pelaagravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 às 19:42:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora